Tribunal: CARF
Processo: 10814.017735/96-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10814.017735/96-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.198 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de abril de 2020
Recorrente
MCS RADIO TELEFONIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 23/10/1996
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do contribuinte o ônus de comprovar a certeza e a liquidez do crédito
pleiteado através de documentos contábeis e fiscais revestidos das
formalidades legais.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões, Sabrina Coutinho Barbosa e Carlos
Alberto da Silva Esteves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10814.017735/96-77
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.198 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10814.017735/96-77

Relatório
O processo administrativo ora em análise trata do Pedido de Restituição (fl. 5),
referente ao II e ao IPI vinculado pagos a maior, DI 0094337, o qual foi indeferido por Despacho
Decisório (fl. 155/157) da Alfândega do Aeroporto Internacional de Guarulhos.
Após ser intimada dessa decisão, a contribuinte apresentou tempestivamente
Manifestação de Inconformidade (fl. 187/191), a qual foi julgada procedente em parte pela
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo II (DRJ/SPO II), por Acórdão que
possui a seguinte ementa:

Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Data do fato gerador: 23/10/1996
Ementa: RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO. Retificação de
declaração de importação antes do desembaraço. IMPOSTO SOBRE A
IMPORTAÇÃO. Não há impedimento quanto ao pedido de compensação do II
quando se verifica que não houve a ocorrência do fato gerador .IMPOSTO
SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. O interessado não efetuou a
comprovação de não ter se utilizado do IPI pago na importação na dedução de
débitos do IPI decorrentes das vendas de produtos • industrializados sujeitos à
incidência do imposto, e que também não repassou seu encargo financeiro a
terceira pessoa.

Solicitação Deferida em Parte

Tendo sido cientificada do Acórdão supracitado, o sujeito passivo apresentou
Recurso Voluntário (fl. 217/223), no qual requereu a reforma do Acórdão recorrido e anexou aos
autos novos documentos.
Por ocasião do julgamento do Recurso Voluntário interposto, a Segunda Câmara
do Terceiro Conselho de Contribuintes assim se manifestou:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Data do fato gerador: 23/10/1996
O processo deve ser instruído com todos os meios de prova necessários,
precluíndo o direito de apresentação das mesmas após o prazo para
impugnação, salvo hipóteses excepcionadas em lei.

RECURSO VOLUNTÁRIO NEGADO.

Em sequência foi interposto Recurso Especial pela ora recorrente e, por
sucedâneo, Contrarrazões pela Procuradoria da Fazenda Nacional. No julgamento do recurso, os
membros da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais deste Conselho acordaram, pelo
voto de qualidade, em dar-lhe provimento, por Acórdão dessa maneira ementado:
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.198 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10814.017735/96-77

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO II
DATA DO FATO GERADOR: 23/10/1996
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIO
PROVA
MATERIAL
APRESENTADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA DE JULGAMENTO PRINCÍPIO
DA VERDADE MATERIAL. POSSIBILIDADE PARA CONTRAPOR ÀS
RAZÕES DO JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
A não apreciação de provas trazidas na fase recursal, antes da decisão final
administrativa, fere o principio da instrumentalidade processual prevista no
CPC e a busca da verdade material, que norteia o contencioso administrativo
tributário, mormente quando sua tese de defesa não é acolhida e destina-se a
refutar entendimento da decisão de primeira instância.

Recurso Especial do Contribuinte Provido.

Em decorrência do acima decidido, os presentes autos foram remetidos a esta
Turma para prosseguimento do julgamento.
No julgamento desse recurso, esta Turma entendeu por bem requisitar uma
diligência à Unidade de Origem, nos seguintes termos:

RESOLVEM os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em
converter o julgamento do recurso em diligência para que a Unidade de
Origem analise os documentos juntados, assim como, caso entenda necessário,
intime a contribuinte a apresentar os originais e quaisquer outros documentos,
a fim de elaborar relatório justificado e conclusivo sobre a restituição pleiteada
do IPI vinculado.

Diligência realizada, os autos retornaram ao CARF para prosseguimento do
julgamento.

É o relatório, em síntese.

Voto
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator.
O direito creditório envolvido no presente processo encontra-se dentro do limite
de alçada das Turmas Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do RICARF.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
Como relatado anteriormente, as questões a serem decididas neste processo
versavam sobre se a contribuinte não teria se utilizado do IPI pago na importação na dedução de
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.198 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10814.017735/96-77

débitos do IPI decorrentes das vendas de produtos industrializados, sujeitos à incidência do
imposto, e se também não havia repassado seu encargo financeiro a terceira pessoa.
Para tanto, por um lado, este Conselho requisitou uma diligência ao Secat da
Alfândega do Aeroporto de Guarulhos, por outro, em cumprimento da diligência, a Unidade de
Origem intimou a contribuinte nos seguintes termos:

“Senhor contribuinte, No uso das atribuições do cargo de Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil, conforme dispõe o art. 6o, inciso I, alínea “b”, da
Lei no 10.593/2002, e a fim de dar continuidade à análise do pedido de
restituição formalizado no processo acima identificado, fica Vossa Senhoria
intimado a apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias, os seguintes
esclarecimentos e (ou) documentos:
1. Discriminação detalhada dos montantes que conformam a base de cálculo
registrada à folha 31 do Livro Registro de Apuração do IPI (fl. 229 deste
processo), de sorte a permitir a perfeita correlação entre os valores lançados a
título de IPI efetivamente devido e os documentos que instruíram a referida
operação. Ademais, ao se referir a documentos constantes do supracitado
processo, que o Interessado indique o número das respectivas folhas
(numeração constante do e-processo).
2. Informo que o atendimento a esta Intimação não afasta a possibilidade de
novas exigências a serem formuladas no decorrer da análise, nem impede a
autoridade tributária e aduaneira de julgar ineficaz o pedido de restituição, se
houver motivo para tal.
3. A resposta a esta intimação deverá ocorrer nos termos da IN RFB no
1.782/2018, que dispõe sobre a entrega de documentos no formato digital para
juntada a processo digital ou a dossiê digital no âmbito da Secretaria da
Receita Federal do Brasil. Registre-se ainda que, excepcionalmente, nas
hipóteses que demandem atendimentos presenciais, o contribuinte poderá
valer-se de qualquer unidade de atendimento da RFB em todo o Brasil.
4. O não atendimento desta intimação, no prazo estipulado, prejudicará a
análise do pleito do contribuinte e, decerto, implicará no arquivamento do
presente processo, nos termos do art. 40 da Lei no 9.784/1999.
Fundamentos legais desta intimação: Lei n. 4.502/1964, art. 94; Lei n.
8.218/1991, art. 11; Lei n. 9.430/1996, art. 38; Lei n. 10.833/2003, art. 71;
Decreto 6.759/2009, arts. 18 e 19; e Decreto 7.212/2010, arts. 511 e 517.”

(grifo no original)

Transcorrido o prazo de 30 dias, a contribuinte quedou-se silente, o que originou o
seguinte teor da conclusão chegada pela Unidade de Origem:

“Tendo em vista a Resolução CARF no 3002-000.038, emanada pela 2a Turma
da Terceira Seção de Julgamento do CARF, o presente processo retornou a
esta unidade para diligência. O contribuinte foi intimado a apresentar
esclarecimentos detalhados que pudessem subsidiar esta autoridade tributária
e aduaneira em seu processo de convicção, mas, a exemplo do que já ocorrera
na fase procedimental, permaneceu silente, em evidente desfavor à verdade
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.198 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10814.017735/96-77

material que deve reger o processo fiscal. Pelo exposto, não sendo possível
firmar convicção sobre o pleito do contribuinte, proponho o retorno do
presente processo à 2a Turma da Terceira Seção de Julgamento do CARF, com
moção de encerramento do pleito relativo a eventual direito creditório a título
de IPI-importação, nos termos do art. 40 da Lei no 9.784/1999.”

(grifo nosso)

Assim, a contribuinte pela sua inércia e falta do cumprimento do dever de
cooperação, que deve existir entre o administrado e a administração pública, não permitiu que
fossem analisadas de forma clara suas alegações, que visavam se contrapor à decisão de piso.
Por outro lado, repise-se que em processos de restituição/compensação é da contribuinte o ônus
de provar a liquidez e certeza do crédito pleiteado. O que não aconteceu nos presentes autos.
Dessa forma, pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso
Voluntário.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital